Tribunal: STF
Processo: HC 205010
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Milton Sergio Grossi, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 676.936/SP.
    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, IV, c/c o art. 18, I, ambos do Código Penal).
     O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando que o paciente encontra-se com a saúde debilitada, “quando do acidente que culminou na morte das vítimas, teve seu corpo projetado contra as ferragens do automóvel e sofreu diversas lesões conforme faz prova seu prontuário médico, especificamente lesões no FEMUR E MANDÍBULA”. 
    Destaca o seguinte:
    “Não obstante, além de beirar o ridículo a ideia de que o Sr. Milton reiteraria os fatos ocorridos, a situação de saúde do réu em muito demonstra ser impossível não só dirigir veículo automotor, mas também se locomover, sentar ou se limpar, tanto que está fazendo uso de fraldas e está preso em uma cadeira de rodas!”
    Ressalta as condições pessoais do paciente: primário e portador de bons antecedentes. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas diversas (art. 319 do CPP).
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, que se trata decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 676.936/SP, uma vez que as questões suscitadas na impetração não teriam sido apreciadas definitivamente pela Corte de origem.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 676.936/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ademais, o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que não se anexou aos autos nenhum documento que comprove o quanto alegado na inicial, não tendo sequer juntado a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória.
    Essa circunstância, com efeito, inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal suscitado.
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    Oficiem-se o Juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça competente.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente